Tribunal: TJDFT
Processo: 0800651-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. DESACATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
1. O crime de desacato configura-se quando o agente desrespeita servidor público no exercício de suas funções, por meio de xingamentos e ofensas que atingem a dignidade da função pública.
2. O crime de ameaça se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, protegendo o bem jurídico da liberdade pessoal.
3. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes tutelam bens jurídicos distintos, sendo o desacato voltado à proteção da Administração Pública e a ameaça à liberdade individual.
4. A prática dos crimes em momentos distintos e com desígnios autônomos afasta a possibilidade de absorção de um crime pelo outro, mesmo que originados de um mesmo contexto fático.
5. A continuidade das mensagens ofensivas e ameaçadoras ao longo de meses, com agravamento do dolo, reforça a autonomia das condutas.
6. Recurso conhecido e não provido.